Tribunal: TJMT
Processo: 1028088-32.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028088-32.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIOLA STEFANE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 121.368.106-50 (RECORRIDO), JUSCELIA DE FATIMA MARUTI MILAGRES - CPF: 082.326.269-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso: 1028088-32.2025.8.11.0015

Origem: 2° JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente: TAM LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido: FABÍOLA STEFANE DE SOUZA PEREIRA

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 25 a 29/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. DESVIO DE ROTA. ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. PASSAGEIRA ACOMPANHADA DE LACTENTE EM TRATAMENTO MÉDICO. PERDA DE CONSULTA PEDIÁTRICA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00 em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo. A passageira adquiriu passagem para o trecho São Paulo/Guarulhos–Sinop/MT, porém o voo foi desviado para Brasília/DF, sob alegação de impossibilidade de pouso no destino, sendo reacomodada apenas no dia seguinte, com atraso superior a 15 horas. Alegou ausência de assistência material adequada, viagem acompanhada de filho de quatro meses em tratamento de bronquiolite e perda de consulta pediátrica previamente agendada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea comprovou a ocorrência de força maior apta a afastar sua responsabilidade civil pelo atraso decorrente do desvio de rota; (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço configura dano moral indenizável nas circunstâncias do caso concreto; e (iii) determinar se o valor da indenização fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A readequação da malha aérea constitui risco inerente à atividade empresarial e caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

5.

A companhia aérea não comprova a alegada força maior, pois deixa de apresentar prova técnica idônea, como NOTAM, relatório meteorológico oficial ou comunicação da ANAC que demonstre a impossibilidade de pouso no aeroporto de destino.

6.

A apresentação de justificativas distintas para o mesmo evento em demandas diversas fragiliza a tese defensiva e reforça a ausência de comprovação da excludente de responsabilidade.

7.

O atraso superior a 15 horas, o desvio de rota, a ausência de assistência material adequada, o pernoite forçado em aeroporto diverso, a viagem com lactente em tratamento de bronquiolite e a perda de consulta pediátrica previamente agendada evidenciam falha grave na prestação do serviço, que ultrapassa os meros dissabores do transporte aéreo.

8.

O dano moral é reconhecido diante da gravidade da situação, sendo presumido conforme a jurisprudência da Turma Recursal e, ainda, suficientemente demonstrado pelas circunstâncias concretas do caso, inclusive sob a perspectiva do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.

9.

A indenização fixada em R$ 7.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A alegação de força maior não afasta a responsabilidade da companhia aérea quando desacompanhada de prova técnica idônea e as circunstâncias revelam fortuito interno inerente à atividade empresarial.

2.

O atraso superior a 15 horas, aliado ao desvio de rota, à ausência de assistência material adequada e às circunstâncias específicas da passageira, configura falha na prestação do serviço apta a gerar indenização por danos morais.

3.

O dano moral pode ser reconhecido tanto por decorrer da gravidade da falha na prestação do serviço quanto pela efetiva demonstração das consequências extrapatrimoniais suportadas pela passageira.

4.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo mantido o
quantum
quando adequado às peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14 e § 3º; CBA, art. 251-A; CC, arts. 405, 406 e § 1º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1065627-74.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 05.03.2026, DJE 12.03.2026.

R E L A T Ó R I O

A recorrente TAM LINHAS AÉREAS S/A pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 367559381, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Posto isto, em consonância com os fundamentos acima, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial (Id 210376145), para:

1.CONDENAR a parte reclamada TAM LINHAS AÉREAS S.A. ao pagamento à parte autora de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Sobre o referido valor deverá incidir correção monetária pelo índice IPCA a partir desta sentença (Súmula 362/STJ) e juros de mora segundo a taxa legal, nos termos do artigo 406, §1º, do CC, a partir da citação (art. 405 do CC), por tratar-se de responsabilidade contratual.

Em
razões recursais
, a recorrente sustenta, em síntese:

(i) ausência de ato ilícito, pois o desvio de rota decorreu de força maior — ausência de condições de pouso em Sinop —, o que afastaria a responsabilidade civil;

(ii) ausência de comprovação do dano moral, que não seria presumido em casos de atraso de voo, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) e da jurisprudência do STJ;

(iii) que os fatos narrados configuram mero dissabor, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável;

(iv) que a companhia reacomodou a passageira no próximo voo disponível sem custos adicionais; e

(v) subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor da indenização, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida FABÍOLA STEFANE DE SOUZA PEREIRA refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
FABÍOLA STEFANE DE SOUZA PEREIRA
, condenando a companhia aérea ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de indenização por
danos morais
.

A autora narrou ter adquirido passagens aéreas para o trecho São Paulo/Guarulhos (GRU) a Sinop/MT (OPS), com embarque previsto para o dia
10/04/2025
, às 14h30, e chegada programada para as 16h10 do mesmo dia.

Relatou que, já nas proximidades do destino, o voo foi desviado para Brasília/DF, sob a justificativa de ausência de condições de pouso em Sinop.

Afirmou que não recebeu assistência material adequada no aeroporto de Brasília e que somente foi reacomodada em novo voo na manhã do dia seguinte (
11/04/2025
), às 06h00, chegando ao destino às 07h30,
resultando em atraso superior a 15 horas.

Destacou que viajava
acompanhada de filho de quatro meses de idade, em tratamento de bronquiolite
, e que o atraso causou a perda de consulta pediátrica previamente agendada (IDs 367558594, 367558595 e 367558596).

A relação entre a autora e a companhia aérea é de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, sendo a responsabilidade afastada apenas nas hipóteses previstas no § 3º do dispositivo, quais sejam: inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A recorrente sustenta que o desvio de rota decorreu de força maior, em razão da impossibilidade de pouso em Sinop. A alegação, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, verifica-se que a necessidade de readequação da malha aérea, justificativa apresentada pela própria recorrente em sua contestação, constitui evento inerente aos riscos da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea. Trata-se, portanto, de fortuito interno, incapaz de romper o nexo de causalidade ou de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Além disso, a recorrente não produziu prova técnica idônea apta a demonstrar a ocorrência de circunstância externa, inevitável e imprevisível que impedisse o pouso da aeronave.

Não foram juntados documentos como NOTAM, relatório meteorológico oficial ou comunicação da ANAC que comprovassem o fechamento do aeroporto de Sinop ou a impossibilidade de operação.

A denominada "Declaração de Contingência" (ID 367558593), elaborada pela própria companhia aérea, apenas confirma o desvio de rota, sem comprovar a alegada força maior.

Também fragiliza a tese defensiva o fato de a recorrente ter apresentado justificativas distintas para o mesmo voo nº 3664, realizado em 10/04/2025.

Nestes autos, atribuiu o ocorrido à readequação da malha aérea; já nos autos nº 1016725-48.2025.8.11.0015, em trâmite no 1º Juizado Especial Cível de Sinop/MT, sustentou que o desvio decorreu de condições climáticas adversas. A inconsistência das versões reforça a ausência de comprovação da alegada força maior.

Diante desse contexto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço.

A recorrente sustenta que o dano moral não foi comprovado, invocando o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, segundo o qual a indenização por dano extrapatrimonial depende da demonstração de sua efetiva ocorrência e extensão. A alegação, contudo, não merece acolhimento.

No caso concreto, a falha na prestação do serviço ultrapassou o mero inadimplemento contratual, submetendo a passageira a transtornos que excedem os dissabores inerentes ao transporte aéreo. Nessas hipóteses, a jurisprudência desta Turma Recursal firmou entendimento de que o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação específica do prejuízo, por decorrer diretamente da gravidade da conduta e de suas consequências.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL.
ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS
. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou procedente pedido indenizatório decorrente de impedimento de embarque em voo contratado, em razão de overbooking, condenando companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 29,90 por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a preterição de embarque decorrente de overbooking, sem a devida assistência material ao passageiro, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre passageiro e companhia aérea configura relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A prática de overbooking, com impedimento de embarque no voo contratado e reacomodação em voo posterior com
atraso superior a 15 horas
, caracteriza falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

A ausência de assistência material ao consumidor durante o período de espera viola os deveres previstos na Resolução nº 400/2016 da ANAC e agrava os transtornos experimentados pelo passageiro.

O dano moral, nessas hipóteses, decorre da própria ocorrência do fato lesivo, configurando dano in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

A fixação do valor indenizatório deve observar o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando precedentes análogos e as circunstâncias do caso concreto.

O montante de R$ 10.000,00 mostra-se excessivo diante das circunstâncias verificadas, sendo adequada a redução para R$ 7.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, função pedagógica da indenização e vedação ao enriquecimento sem causa.

Os danos materiais referentes a despesas com alimentação foram comprovados documentalmente e não foram especificamente impugnados, devendo ser mantida a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O impedimento de embarque por overbooking, aliado à ausência de assistência material e ao atraso significativo no transporte aéreo, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

2.
O dano moral decorrente de preterição de embarque caracteriza-se como in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

3. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida quando o valor arbitrado se mostrar excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; CPC, art. 240; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.04.2014, DJe 25.04.2014; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U. 1001595-25.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28.07.2025; TJMT, N.U. 1008528-02.2023.8.11.0007, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 22.04.2024.

(TJ-MT - N.U 1065627-74.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026)

No presente caso, as circunstâncias revelam gravidade equivalente, ou até superior, às hipóteses de preterição de embarque por overbooking, em razão do atraso superior a 15 horas, do desvio de rota e da ausência de assistência material adequada.

Embora a jurisprudência desta Turma Recursal reconheça que, em situações como a dos autos, o dano moral decorre da própria gravidade da falha na prestação do serviço (
in re ipsa
), verifica-se que, mesmo sob a perspectiva do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, que exige a demonstração do dano extrapatrimonial, o conjunto probatório comprova, de forma suficiente, sua ocorrência.

Com efeito, a autora demonstrou que sofreu atraso superior a
15 horas
na chegada ao destino, foi obrigada a pernoitar em Brasília/DF,
viajava acompanhada de filho de apenas quatro meses de idade
, em tratamento de bronquiolite (IDs 367558594 e 367558595), e perdeu consulta pediátrica previamente agendada (ID 367558596), conforme corroborado pela Declaração de Contingência emitida pela própria recorrente (ID 367558593).

Essas circunstâncias evidenciam que a falha na prestação do serviço extrapolou os meros dissabores inerentes ao transporte aéreo.

Cumpre destacar que a
autora viajava acompanhada de lactente de apenas quatro meses, em tratamento de bronquiolite, situação que exigia da transportadora especial diligência na prestação da assistência material e no atendimento prioritário previsto na regulamentação da ANAC
.

A privação dessa assistência, aliada ao
atraso superior a 15 horas
e à perda de consulta pediátrica previamente agendada, evidencia a gravidade da falha do serviço e a ocorrência de dano moral indenizável.

Desse modo a situação atingiu diretamente sua dignidade e excedeu os transtornos inerentes ao transporte aéreo, configurando o dano moral.

No que tange ao valor da indenização, a recorrente sustenta, subsidiariamente, sua redução. Todavia, a quantia de
R$ 7.000,00
observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter compensatório da reparação e a função pedagógica da condenação.

Diante desse contexto, o valor fixado na sentença mostra-se adequado às peculiaridades do caso e não configura enriquecimento sem causa.

No que se refere ao prequestionamento suscitado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026